Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-31.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Inexistência de contradição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo do réu e deu parcial provimento ao apelo da autora, para condenar o réu ao pagamento de honorários de sucumbência fixados, equitativamente, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se houve contradição na fixação de honorários por apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.